Tribunal: STF
Processo: Rcl 84369
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. 
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. DECISÃO PELA QUAL DETERMINADA A INSTRUÇÃO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro, em 9.9.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100208-47.2024.5.01.0050, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral:



    “Vistos etc. 



    Cuida-se de recurso ordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra sentença que reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos à parte autora, contratada pela primeira reclamada para prestar serviços no Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro. 



    A controvérsia reside na responsabilização do ente público, à luz do julgamento do Tema 1.118 da Repercussão Geral, em que o STF assentou que não se admite a responsabilização subsidiária da Administração Pública com base exclusiva na inversão do ônus da prova, sendo necessária a demonstração de conduta comissiva ou omissiva negligente ou de nexo causal entre o inadimplemento e a atuação estatal. 



    Ressalta-se que o processo em exame foi instruído antes da publicação do acórdão paradigma (RE 1.298.647/SP). Assim, a aplicação retroativa da tese firmada, impondo à parte autora o ônus da prova sobre fato novo (negligência fiscalizatória), sem que lhe tenha sido oportunizada a produção de provas específicas, ensejaria violação ao contraditório, a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) e ao devido processo legal. 



    O art. 373, § 1º e os arts. 932, I, e 938, § 3º, todos do CPC, autorizam a reabertura da instrução, inclusive na instância recursal, para permitir à parte interessada a produção de provas voltadas à comprovação de eventual omissão estatal no dever de fiscalização da contratada. Tal providência também se impõe à luz do art. 400 do CPC, que estabelece as consequências da recusa imotivada em exibir documentos. 



    Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino a intimação do Município do Rio de Janeiro (terceiro reclamado) para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, acaso já não os tenha apresentado nos autos – hipótese em deverá indicar o seu identificador no processo, trazer aos autos os seguintes documentos, nos termos do artigo 396 e sob as penas do art. 400, ambos do CPC: 



    1. Cópia de todos os documentos relacionados ao processo administrativo de contratação da primeira reclamada, tais como, de forma exemplificativa, e não taxativa, do Edital de Licitação, do contrato administrativo (ou de gestão) e seus aditivos, bem como todos os documentos apresentados pela contratada nos autos desse processo, entre outros; 



    2. Cópia de todos os relatórios de fiscalização elaborados durante o contrato de trabalho havido entre a parte autora e a primeira reclamada, em especial os documentos que comprovem o cumprimento do dever legal de fiscalização relacionado às parcelas pleiteadas (e deferidas) nesta reclamação trabalhista, ainda que controversas ao tempo do contrato de trabalho; 



    3. Cópias dos documentos descritos no art. 121, da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, entre os quais se destacam o Contrato ou Edital: 



    3.1) em que constou a exigência de caução, fiança bancária ou contratação de seguro garantia com cobertura para assegurar o adimplemento das verbas rescisórias inadimplidas 



    3.2) em que se condicionou o pagamento das obrigações contratuais à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato; 



    3.3) em que se previu a efetivação do depósito de valores em conta vinculada; 



    3.4) no que foi previsto que, em caso de inadimplemento, efetuaria diretamente o pagamento das verbas trabalhistas aos trabalhadores, mediante a dedução do pagamento devido ao contratado; 



    3.5) em que se previu que os valores destinados às férias, ao décimo terceiro salário, às ausências legais e às verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados seriam pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador. 



    4. Juntar aos autos a comprovação de que o capital social integralizado da primeira reclamada era compatível com o número de seus empregados ao tempo da contratação da mão de obra; ou, não sendo este o caso, por se tratar de entidade sem fins lucrativos ou entidade beneficente ou filantrópica, comprovar documentalmente a idoneidade financeira da contratada por ocasião da celebração do contrato. 



    O terceiro reclamado deverá ainda, no mesmo prazo, indicar o servidor responsável pela fiscalização (o fiscal do contrato) da prestação de serviços (de gestão) havido com a primeira reclamada e do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, valendo a inércia como configuração do nexo causal entre o inadimplemento das parcelas postuladas nesta ação e conduta omissiva da Administração Pública. 



    Juntada (ou não) aos autos a documentação comprobatória do cumprimento do dever de fiscalização e feita a indicação do fiscal do contrato, dê-se ciência à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, dentro do qual poderá especificar as provas complementares que pretende produzir” (e-doc. 6).



    2. O reclamante alega que “a decisão da i. Desembargadora do Trabalho Relatora do caso no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, recorrida por esta municipalidade no âmbito daquela Corte, valeu-se de subterfúgios e sofismas para impedir a aplicação da tese recentemente fixada por esse C. STF no Tema 1.118, que, ademais, é desdobramento do entendimento que já havia sido firmado, também com força vinculativa, no Tema 246 e na ADC 16” (fl. 3).



    Afirma que, “embora a r. decisão deste E. STF no Tema 1.118 tenha aplicação imediata e não permita retrocessos processuais, o C. TRT-1ª Região, no ato reclamado, proferido em agosto de 2025, determinou a reabertura da fase de instrução, convertendo o feito em diligência, para intimar o Município a apresentar documentos. Ocorre que a adequação a precedente não é matéria apta a gerar retrocessos processuais ou mesmo a reabertura da fase de instrução, a qual já havia transcorrido sem vícios em momento oportuno” (fl. 3).



    Sustenta que “era dever da i. Desembargadora do Trabalho relatora do caso e do C. TRT-1ª Região, portanto, aplicar a tese fixada por esse E. STF no Tema 1.118, e, não o tendo feito, violaram a sua autoridade” (fl. 3).



    Ressalta que “a matéria debatida nos autos originários, e que motiva a decisão reclamada, é idêntica ao que ficou decidido pelo STF, afrontando os arestos proferidos na ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118, em relação à não existência de presunção de culpa ou responsabilidade objetiva da Administração Pública, bem como no que tange ao ônus da prova do autor ação para a demonstração da falta de fiscalização razoável da relação contratual com o terceirizado” (fl. 4).



    Argumenta que, “apesar de a r. decisão reclamada entender que a controvérsia envolve a aplicação do julgamento, por esse Supremo Tribunal Federal, do Tema de Repercussão Geral n. 1118, afirma que a instrução probatória teria se dado antes do julgamento do Tema nº 1.118, o que justificaria a reabertura da fase instrutória. Tal entendimento, contudo, não é juridicamente correto, sobretudo quando se impõe, como no ato reclamado, o ônus probatório ao Ente Público, em total afronta à tese firmada naquele julgamento” (fls. 8-9).



    Salienta que “a tese fixada no julgamento do Tema nº 1.118 do E. STF tem aplicação imediata para todos os processos no estado em que se encontram, não sendo admitidos retrocessos processuais, em violação à própria etimologia da palavra ’processo’, com o objetivo exclusivo de viabilizar que haja a produção de provas que a parte autora (e não o Ente Público) deveria ter produzido no momento processual oportuno” (fl. 9).



    Acentua que “cabia ao C. TRT-1ª Região aplicar a tese fixada no julgamento do Tema 1.118 com os elementos dos autos e reformar a r. sentença, haja vista que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório. Em vez disso, o ato reclamado decretou (sem que houvesse requerimento e sem que estivesse presente hipótese caracterizadora) a reabertura da fase de instrução, impondo ao Município (e não à parte autora!) a produção de prova de fiscalização” (fl. 10).



    Requer o deferimento de medida liminar “para determinar, em caráter preventivo e até julgamento final da Reclamação, a suspensão da eficácia da decisão reclamada” (fl. 15).



    Pede “seja julgada procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se, consequentemente, seja respeitada a autoridade dos precedentes fixados nos TRG 246 e 1.118 e na ADC 16” (fl. 15). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao converter o julgamento do recurso ordinário em diligência e determinar a intimação do Município do Rio de Janeiro para instruir o processo da origem, a Relatora do feito no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie em exame, do decidido nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, verifica-se que, no processo da origem, sequer foi julgado o recurso ordinário interposto pelo Município reclamante, inexistindo, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA 
E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Quanto ao alegado desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    7. Em 24.11.2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, vencido o Ministro Ayres Britto e impedido o Ministro Dias Toffoli, para reconhecer constitucional o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993. Eis a ementa do acórdão:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos 
seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal 
nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei 
nº 9.032, de 1995” (DJe 9.9.2011).



    Na decisão reclamada, a Relatora do processo no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região não atribuiu, de forma automática, responsabilidade subsidiária ao Município do Rio de Janeiro pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada. Limitou-se a converter o julgamento do recurso em diligência, determinando a regular instrução do processo pelas partes litigantes. 



    A decisão não configura descumprimento do que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora